Tribunal: TJMT
Processo: 1002231-39.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002231-39.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN ROMUALDO GALVAO DA SILVA - CPF: 038.559.541-78 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS DOS SANTOS PENHA - CPF: 052.391.041-07 (RECORRENTE), F ROCHA E CIA LTDA (VÍTIMA), JULIANNA PATRICIA DA MATA CAMPOS - CPF: 922.251.011-91 (ASSISTENTE), Wisno Chelmo Ribeiro de Limar (ASSISTENTE), Luciano Leonardo de Figueiredo (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILLIAN ROMUALDO GALVAO DA SILVA, MATHEUS DOS SANTOS PENHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 1º, E § 4º, INCISOS I, II, IV) – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INQUIRIÇÃO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO NÃO
PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A oitiva de policiais diariamente envolvidos em situações delitivas semelhantes é justificativa concreta e idônea para subsidiar a produção antecipada de suas oitivas, haja visto o efeito degradante do decurso temporal na qualidade da reprodução dos fatos.

Diferir a produção da prova testemunhal somente para quando o réu for localizado resulta, na maioria dos casos, em flagrante prejuízo à instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002231-39.2021.8.11.0042

RECORRENTE: WILLIAN ROMUALDO GALVAO DA SILVA, MATHEUS DOS SANTOS PENHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Willian Romualdo Galvão da Silva
e
Matheus dos Santos Penha
contra decisão prolatada pelo Juízo da 4º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como deferiu o pedido de antecipação de provas (id. 141663230).

Inconformado, os recorrentes sustentam que a decisão recorrida não apresentou qualquer fato concreto que justificasse a necessidade da produção antecipada de provas, mas apenas argumentos genéricos, o que representa afronta ao disposto na Súmula 455 do
Superior Tribunal de Justiça
.

Afirmam, ainda, que o disposto no art. 366 do CPP representa medida excepcional e que o argumento utilizado pelo juízo autorizaria a sua incidência em qualquer hipótese. Sustentam ainda que, nos casos de prova testemunhal, o cabimento da medida estaria restrito às hipóteses do art. 225 do CPP, que não seria a do caso em tela (id. 135930962).

Apresentadas as contrarrazões (id.
141663241), a decisão recorrida foi mantida (id. 141663242).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id.
147080683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILLIAN ROMUALDO GALVAO DA SILVA, MATHEUS DOS SANTOS PENHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A irresignação defensiva insurge-se contra o entendimento proferido pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, após determinar a suspensão do processo, deferiu o pedido de produção antecipada de provas.

Conforme se verifica dos autos, os recorrentes foram denunciados pelo seguinte evento delitivo:

[...] no dia 31 de outubro de 2019, por volta das 03h00min, os denunciados WILLIAN ROMUALDO GALVÃO DA SILVA e MATHEUS DOS SANTOS PENHA, imbuídos de animus furandi, se deslocaram no veículo VW GOL, cor prata, até o estabelecimento comercial "F Rocha Futura", situado na Avenida Desembargador José B. do Valle, nº 51, bairro Duque de Caxias, nesta capital, escalaram o portão que dá acesso à empresa, em seguida, arrombaram a janela retirando-a do trilho e adentraram no escritório da empresa, de onde subtraíram para si 01 (um) notebook Samsung Processador I3, 01 (um) notebook Lenovo Processador I7, 01 (um) notebook Samsung Processador I5, 03 (três) notebooks Dell Processador I3, 01 (um) notebook Semp Toshiba Processador I3, 01 (um) notebook Dell, 01 (um) notebook Acer Processador I5, 04 (quatro) aparelhos celulares Motorola C Plus, 01 (um) aparelho celular Motorola G6 Play, tudo avaliado em aproximadamente R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

No momento da prática criminosa, o alarme da empresa disparou, onde os denunciados empreenderam fuga, momento em que os seguranças do local tomaram conhecimento do ocorrido e acionaram os proprietários da empresa-vítima, não conseguindo, contudo, impedir a consumação do crime. [...]
(
sic
do id. 141663203).

A denúncia foi recebida em 04/08/2021 (id. 141663210). Os recorrentes não foram encontrados para a citação por Oficial de Justiça (id. 1416632219 e 141663220).

Por efeito, o juízo
a quo
determinou a citação por edital (id. 141663224). Realizada a diligência, os recorrentes não compareceram e tampouco constituíram advogados (id. 141663225).

Em seguida, o juízo
a quo
suspendeu os autos e o decurso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP. No mesmo ato decisório, o juízo acolheu o pedido do Ministério Público para a produção antecipada da prova testemunhal, fundamentando o seguinte:

[...] No que pertine ao pedido de produção antecipada de provas, entendo pertinente e totalmente possível já que a suspensão ora decretada pode ensejar o perecimento da prova e outras dificuldades, como a não localização de testemunhas e impossibilidade de realização de perícias que podem ser evitadas com o deferimento da medida. [...]
(
sic
do id. 141663230).

E contra esta decisão insurgiram-se os recorrentes.

Com efeito, verifica-se que o delito objeto dos autos ocorreu em 31/10/2019, ou seja, há mais de 03 (três) anos, situação concreta a demonstrar o risco real de perecimento dos depoimentos dos agentes policiais – arrolados como testemunhas – sobretudo porque o tempo traz maiores riscos à fidelidade da reprodução dos fatos em suas declarações, inclusive de profissionais envolvidos diariamente em situações com contato diário com fatos criminosos, muitas das vezes com grande semelhança um do outro.

Assim, diferir a produção da prova testemunhal somente para quando o réu for localizado resulta, na maioria dos casos, em flagrante prejuízo à instrução probatória.

Essa é a compreensão defendida pelo doutrinador
Renato Brasileiro
:

[...] toda e qualquer prova testemunhal deve ser considerada de natureza urgente [...]. Ante o efeito deletério que a passagem do tempo exerce sobre a memória das testemunhas, a produção antecipada da prova testemunhal deve ser determinada pelo juiz por ocasião da aplicação do art. 366 do CPP. Quem atua no dia-a-dia do fórum criminal atesta com facilidade que testemunhas costumam esquecer rapidamente do fato delituoso, visto que a memória humana é suscetível de falhas com o decurso do tempo. Ademais, é muito comum a mudança de endereços, o que pode vir a prejudicar a localização de ofendidos e testemunhas se acaso sua oitiva vier a ser realizada após um longo período de suspensão do processo
[...]
(LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 984).

Da mesma forma, considerando a probabilidade de perecimento da prova testemunhal, o
Superior Tribunal de Justiça
tem compreendido como justificável o deferimento de sua produção antecipada:

[...] Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 64.086/DF (Relator p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 9/12/2016), considerou ser admissível a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais. Precedentes. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.100.890/MS, Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022).

[...] O entendimento da Corte estadual encontra apoio na jurisprudência desta Corte, pois a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 64.086/DF (Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 23/11/2016), considerou
ser admissível a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais.
[...]
(AgRg no HC n. 725.481/SC, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022).

Não ignoro que, recentemente, votei pelo provimento do recurso n. 1002579-57.2021.8.11.0042, a fim de indeferir o pedido de produção de prova antecipada, contudo, após reanalisar a questão, reflui meu posicionamento, passando a adotar a compreensão exarada neste voto.

Destaca-se que esta compreensão já é partilhada nesta Câmara Criminal, eis que, na última sessão de julgamento (01/11/2022 a 04/11/2022), realizada através do Plenário Virtual, em voto do e. Desembargador
Orlando de Almeida Perri
, ao julgar o RESE n. 1001619-38.2020.8.11.0042, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a possibilidade de produção antecipada das provas.

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FURTO

QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS – INQUIRIÇÃO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a Terceira Seção do STJ, no julgamento do RHC n. 64.086/DF (Relator p/ acórdão Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 9/12/2016), considerou ser admissível a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais. Precedentes” [STJ. AgRg no AREsp 2100890 / MS. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 19/9/2022].
(RESE n. 1001619-38.2020.8.11.0042, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022).

Frente ao exposto,
nego provimento

ao recurso defensivo, mantendo a decisão, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022